Tribunal: TJDFT
Processo: 0708095-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708095-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CHAVES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO CARTÕES S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, na fase de cumprimento de sentença (no 0710781-70.2020.8.07.0001), requerido pela ora recorrente em face de CARLOS ALBERTO CHAVES, indeferiu pedido de pesquisas no Sistema de Informações ao Judiciário – Infojud e sistema SNIPER, nos seguintes termos: Promovi a juntada do resultado da pesquisa Sisbajud de repetição programada realizada. O valor encontrado é irrisório, motivo pelo qual promovi seu imediato desbloqueio, conforme detalhamento anexo. Não verificada alteração na situação financeira do devedor, indefiro os demais pedidos de pesquisa. Volvam-se os autos ao arquivo. Int. Em razões recusais, sustenta que o indeferimento das pesquisas requeridas fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse em realizar seu crédito, observado ainda que busca essa satisfação há muito tempo, sendo que tais pesquisas foram realizadas há mais de 2 (dois) anos. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão impugnada para deferir o pedido de pesquisa no InfoJud. Preparo recolhido (ID 44392791). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, verificam-se presentes os requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo postulado. O Sistema de Informações ao Judiciário - Infojud é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tem por objetivo atender às solicitações do Poder Judiciário, efetuadas diretamente pelos magistrados ou servidores autorizados por eles. A utilização do sistema substituiu o procedimento anterior de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal. Embora não se retire o ônus do interessado/credor de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis, oportuno destacar que as plataformas disponíveis ao Poder Judiciário para realização de pesquisas, a pedido da parte exequente, em busca de patrimônio ou ativos financeiros para fins de liquidação de débito executado podem ser utilizadas, mesmo quando não tenha esgotado todas as diligências em busca de bens do devedor, consoante entendimento há muito consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp repetitivo 1.184.765/PA (Tema 425/STJ), inclusive em relação ao INFOJUD (AREsp 458.537/RJ) e RENAJUD (REsp 1.347.222/RS). No mesmo sentido, precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Embora a pesquisa ao sistema InfoJud se trate de medida excepcional, por configurar quebra de sigilo fiscal, o seu uso não está condicionado ao esgotamento das diligências na busca de bens do devedor. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1320287, 07474209020208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FERRAMENTAS AUXILIARES DO JUÍZO. CONSULTA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CONFIGURADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. CENSEC. INCABÍVEL. INFOJUD. SNIPER. COOPERAÇÃO JUDICIAL. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 139, IV do Código de Processo Civil, ao dispor sobre os poderes, deveres e responsabilidades do juiz, estabelece, entre outras funções, a possibilidade que se determine medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB -, conforme Provimento no 39/14 da Corregedoria Nacional de Justiça, tem como propósito a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam o patrimônio imobiliário. 2.1. Com efeito, não se ocupa de plataforma para a localização de bens em demandas executivas privadas. 3. Não é possível que o Poder Judiciário ou que outra autoridade competente pelo cadastramento de dados do sistema do CNIB seja onerada pelos custos decorrentes da averbação de indisponibilidade em imóvel específico ou pela promoção de seu cancelamento. 4. Excepcionalmente, o sistema CNIB, a depender da comprovação de que restou infrutífera a busca de bens do devedor, por meio de sistemas ao alcance do credor, não obstante ser ferramenta com propósito distinto, poderá ser usado com essa finalidade, o que não ocorre na situação dos autos. 5. "A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada pelo Provimento 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, com o objetivo implantar um sistema de gerenciamento de dados relativos a testamentos, procurações e escrituras lavradas em serventias extrajudiciais, não se confunde nem se equipara a uma ferramenta de consulta de bens". (Acórdão 1631591, 07208855620228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Sistemas tais como o INFOJUD foram criados com o intuito de maior integração das informações e agilidade nas demandas. Não parece razoável decisão que nega a consulta a tal sistema. 7. O Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que é uma a ferramenta, de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, e auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD. 7.1. No caso, com objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, a realização de pesquisa ao sistema SNIPER mostra-se medida impositiva. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte. (Acórdão 1656355, 07338263820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, viável, no presente caso, a realização da pesquisa requerida. Diante o exposto, DEFERE-SE o efeito suspensivo postulado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Cumprida a diligência, retornem-se conclusos para julgamento final. Brasília/DF, 13 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator